Tribunal: TJES
Processo: 5003586-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL BRUMATTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Miguel Brumatti contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), reconheceu excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos. O embargante sustenta omissão quanto à tese de preclusão da alegação de pagamento, ausência de comprovação de quitação pelo IPAJM e falta de apreciação das fichas financeiras, requerendo efeitos infringentes para prosseguimento da execução do valor que entende incontroverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada preclusão da tese de pagamento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova relativa à implementação dos reajustes previstos na Lei nº 11.090/2019; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente o cerne da controvérsia ao reconhecer que a matéria suscitada pelo IPAJM configura excesso de execução decorrente da inobservância dos limites temporais fixados no título judicial, afastando a alegação de causa extintiva preclusa. 5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui medida de prudência para assegurar a liquidação do julgado em conformidade com o título executivo, inexistindo valor incontroverso apto à execução imediata. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses e provas suscitadas pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 7. As fichas financeiras juntadas pelo próprio embargante demonstram a implementação dos reajustes a partir de junho de 2019, com elevação dos proventos de R$ 2.911,62 para R$ 4.216,75, o que afasta a alegação de omissão na análise probatória. 8. A inconformidade da parte com a conclusão adotada no julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, conforme orientação jurisprudencial do STJ (EDcl no MS 21.766/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 10. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 11. A alegação de excesso de execução fundada na inobservância dos limites do título judicial não configura matéria preclusa quando apreciada na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003586-87.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MIGUEL BRUMATTI

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL BRUMATTI em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de piso que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM, reconheceu o excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão e obscuridade. Alega, em síntese, que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a tese de preclusão da alegação de pagamento (a qual, segundo defende, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento), bem como teria sido omisso quanto à ausência de comprovação de pagamento pelo IPAJM. Aduz, ainda, que as próprias fichas financeiras anexadas aos autos comprovariam a ausência de implementação dos reajustes, prova esta que não teria sido apreciada. Busca, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão agravada e prosseguir com a execução do que entende ser o valor incontroverso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que
não há omissão
ou obscuridade
. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando de forma clara que a matéria arguida pelo IPAJM na origem configurava genuíno excesso de execução (decorrente da inobservância dos limites temporais definidos no próprio título exequendo), e não causa extintiva preclusa. Restou exaustivamente fundamentado que a remessa à Contadoria era medida de prudência imperativa para liquidar o julgado com fidelidade ao título judicial, não havendo que se falar em valor incontroverso passível de imediata execução.

Outrossim, é princípio pacífico na jurisprudência pátria que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, dispositivos legais ou provas invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir e fundamentar a sua decisão.

Nada obstante, e apenas para que não paire dúvida sobre a higidez do convencimento adotado, cumpre registrar o equívoco fático na narrativa do embargante. O recorrente aduz que as fichas financeiras de 2019 a 2022 comprovariam a ausência de pagamento ou de implementação dos reajustes (Lei nº 11.090/2019). Ocorre que o referido documento demonstra exatamente o contrário. Extrai-se da Ficha Financeira do ano de 2019 que, em
junho de 2019
– coincidindo com a data em que o Juízo de origem deferiu a tutela antecipada determinando a implementação dos reajustes –,
os seus proventos (Provento Pessoal Civil - cód. 33) saltaram expressivamente de R$ 2.911,62 (valor percebido de janeiro a maio) para R$ 4.216,75.
Logo, não subsiste a tese de que haveria omissão na análise probatória capaz de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a documentação acostada pelo próprio recorrente corrobora a premissa adotada pelo juízo singular acerca da implementação dos valores.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.